Tribunal: TJSP
Processo: 1002259-62.2020.8.26.0482
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – ITCMD – BASE DE CÁLCULO – Ofício circular DEAT no 27/09 que reproduz a mesma base de cálculo prevista no Decreto Estadual no 55.002/09 – Inaplicabilidade – Inteligência do art. 13 da Lei 10.705/2000 – Base de cálculo do ITCMD que deve obedecer ao valor venal do bem para fins de IPTU e não o valor venal de referência (valor de mercado) – Decreto que não pode definir

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – ITCMD – BASE DE CÁLCULO – Ofício circular DEAT no 27/09 que reproduz a mesma base de cálculo prevista no Decreto Estadual no 55.002/09 – Inaplicabilidade – Inteligência do art. 13 da Lei 10.705/2000 – Base de cálculo do ITCMD que deve obedecer ao valor venal do bem para fins de IPTU e não o valor venal de referência (valor de mercado) – Decreto que não pode definir base de cálculo diversa de lei – Ofensa ao princípio da legalidade – Precedentes – Segurança concedida – Sentença mantida.
Reexame necessário não provido.